Tribunal: STF
Processo: RE 410964
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração conhecidos
como agravo regimental. Precedentes. 3. Não ocorrência de expediente
 no Tribunal Regional Federal. Suspensão de prazos. Necessidade de
comprovação quando da interposição do recurso. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento